Tribunal: TJBA
Processo: 8142519-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142519-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE DIAS RUFINO

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO PAY S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDISPONIBILIDADE DE APLICATIVO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor em demanda indenizatória fundada em alegada falha no aplicativo de instituição financeira digital.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os aclaratórios visam, em verdade, rediscutir o mérito do julgado.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apresentou fundamentos claros e objetivos, concluindo pela ausência de provas mínimas quanto à falha na prestação do serviço e à configuração do alegado dano moral.
4. Os embargos possuem nítido caráter infringente, pois não demonstram a existência de vícios sanáveis, mas apenas o inconformismo da parte com a tese adotada pelo Colegiado.

No presente caso, não há qualquer documento que comprove a alegada indisponibilidade do sistema bancário digital no período mencionado. Não há prints, notificações, protocolos de atendimento, e-mails, reclamações administrativas ou qualquer outra manifestação objetiva que evidencie a inoperância do serviço, tampouco qualquer esforço do autor em buscar possíveis soluções extrajudicial para o alegado impasse. Tal ausência enfraquece significativamente a narrativa do embargante.

5. Inexistência de vícios ensejadores dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito nem mesmo para fins de prequestionamento, quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.“A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos legais citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, EDcl nº 5018317-95.2023.8.13.0525; TJ-MS, EDcl nº 0800111-57.2023.8.12.0026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8142519-38.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que é embargante
JORGE DIAS RUFINO

e embargado
CLARO PAY S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR